Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-05.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Processo : 0709584-05.2019.8.07.0005 DESPACHO O apelante junta comprovante de depósito bancário[1] em cumprimento ao acordo entre as partes[2]. Tendo em vista a decisão desta relatoria dando por prejudicada a apelação[3], certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem-se os autos à origem. Brasília – DF, 10 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17318386. [2] Id. 17071299. [3] Id. 17139692.